Tribunal: STF
Processo: RE 1445308
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Máxima S.A. e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido — em sede de juízo de retratação — pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RE 566.621/RS, AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 9 DE JUNHO DE 2005. PRAZO DECENAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA A PARTIR DE 01.01.1996. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelos recorrentes, e, posteriormente, proveu o agravo interno, para sanar erro material, em acordão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COFINS. TERMO FINAL DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. 



    1. Embora os embargos de declaração sejam mais adequados à correção de erro material, o referido vício também pode ser consertado em agravo interno quando a parte opta por apontar aquele equívoco junto com os demais argumentos de mérito. 



    2. Na decisão recorrida, reconheceu-se que houve ofensa ao art. 68, I, da Lei n. 10.637/2002 e ao art. 93, I da Lei n. 10.833/2003, os quais postergaram a vigência do PIS e COFINS, respectivamente, para 1º/12/2002 e 01/02/2004, sendo que no dispositivo do decisum, por erro material, em vez de “01/02/2004” constou “01/02/2002”, vício que deve ser corrigido.



    3. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 



    4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade do recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais.



    5. Na espécie, a parte recorrente não se desincumbiu de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio. 



    6. Agravo interno parcialmente provido somente para a correção de erro material.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Aduzem que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração não sanou as omissões alegadas.



    Asseveram que os efeitos desta ação estão limitados às edições das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, consequentemente, estariam limitados a 1º de dezembro de 2002, em relação ao PIS, e a 1º de fevereiro de 2004, em relação à COFINS.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)



    Assim, nada obstante os recorrentes considerem incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Para além disso, verifico existir decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o recurso especial interposto pelos recorrentes, reformou o acórdão de origem, por concluir que, no que toca ao termo final para compensação, em relação ao PIS, em vez de ser 30 de agosto de 2002, passaria a ser 1º de dezembro de 2002 e, quanto à COFINS, no lugar de ser 31 de outubro de 2003, deveria ser 1º de fevereiro de 2004:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COFINS. TERMO FINAL DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. 



    1. Embora os embargos de declaração sejam mais adequados à correção de erro material, o referido vício também pode ser consertado em agravo interno quando a parte opta por apontar aquele equívoco junto com os demais argumentos de mérito. 



    2. Na decisão recorrida, reconheceu-se que houve ofensa ao art. 68, I, da Lei n. 10.637/2002 e ao art. 93, I da Lei n. 10.833/2003, os quais postergaram a vigência do PIS e COFINS, respectivamente, para 1º/12/2002 e 01/02/2004, sendo que no dispositivo do decisum, por erro material, em vez de “01/02/2004” constou “01/02/2002”, vício que deve ser corrigido.



    3. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.



    4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade do recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. 



    5. Na espécie, a parte recorrente não se desincumbiu de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio. 6. Agravo interno parcialmente provido somente para a correção de erro material.



    Tal o contexto, reconheço superveniente perda de objeto do apelo excepcional, quanto ao ponto.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente